Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-75.2002.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003876-75.2002.8.07.0016 RECORRENTE: CARLA CUNHA NUNES, FREDERICO CUNHA NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA E ADJUDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPTU E TLP. NECESSIDADE DE PRÉVIA QUITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que homologou o esboço de partilha em arrolamento sumário, autorizando a adjudicação de bem imóvel e a expedição do formal de partilha, mesmo diante da existência de certidão positiva de débitos de IPTU e TLP vinculados ao bem objeto da sucessão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no arrolamento sumário, é possível homologar partilha e adjudicar bem imóvel sem a comprovação da quitação dos tributos municipais incidentes sobre os bens do espólio, como o IPTU e a TLP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF), fixou a tese de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação e a expedição do formal não se condicionam ao recolhimento prévio do ITCMD, mas exigem a quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, conforme os arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. 4. No caso concreto, foi apresentada certidão positiva de débitos tributários emitida pelo Distrito Federal, demonstrando a existência de pendências de IPTU e TLP sobre o imóvel objeto da adjudicação, o que impõe o reconhecimento de que a sentença foi proferida em desconformidade com a orientação jurisprudencial consolidada. 5. A jurisprudência desta Corte local (TJDFT) é pacífica no sentido de que a homologação da partilha e a adjudicação de bens imóveis em arrolamento sumário dependem da quitação prévia de tributos como IPTU e TLP, ressalvado o ITCMD. 6. A exigência de comprovação da quitação desses tributos decorre da interpretação conjunta do art. 192 do CTN com o art. 659, § 2o, do CPC/2015, de modo a resguardar os créditos tributários incidentes sobre os bens do espólio sem comprometer o objetivo de celeridade do arrolamento sumário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. No arrolamento sumário, é dispensada a quitação prévia do ITCMD para homologação da partilha ou adjudicação, mas é obrigatória a comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. 2. A existência de certidão positiva de débito impede a homologação da partilha e a adjudicação de bem imóvel até que sejam quitados os tributos apontados, em especial IPTU e TLP. 3. O cumprimento do art. 192 do CTN, em consonância com o art. 659, § 2o, do CPC, é requisito processual para o prosseguimento do arrolamento quando constatada inadimplência tributária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III; CPC/2015, arts. 659, § 2o, e 662; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 26/10/2022, DJe 02/10/2018; TJDFT, Apelação Cível 0717393-35.2022.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Apelação Cível 0704979-20.2022.8.07.0002, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 18/09/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 659, §2o, do Código de Processo Civil e 192 do Código Tributário Nacional, sustentando que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou adjudicação e a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação independem da comprovação da quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, como o IPTU e a TLP. Requer, ainda, a gratuidade de justiça (ID 78125282). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 659, §2o, do Código de Processo Civil e 192 do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024